Tribunal: TJDFT
Processo: 0751792-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751792-68.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: MARIZA TERRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPEITA DE FRAUDE NA ADESÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. CONDUTA ABUSIVA. REATIVAÇÃO DO PLANO DETERMINADA, DESDE QUE SATISFEITAS PELA BENEFICIÁRIA AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista, consoante o preceituado no enunciado da Súmula 608 do STJ. A controvérsia principal cinge-se acerca da possibilidade de o plano de saúde promover o cancelamento unilateral do contrato diante da sua alegação acerca da eventual ocorrência de fraude na contratação(adesão) e, em que condições pode promover a rescisão. 2. Verifica-se que não restou cabalmente comprovado nos autos a ocorrência de fraude em relação ao contrato da autora. A ré/recorrida Amil, alega que a autora não tem, nem nunca teve, vínculo empregatício com a empresa estipulante do plano coletivo (Tecelagem Brasil), contudo não coligiu aos autos qualquer prova nesse sentido, sequer coligiu aos autos a proposta ou o contrato de adesão firmado autora, ou qualquer outro documento que evidencie que o contrato da autora esteja vinculado a empresa estipulante e, consequentemente, com a noticiada fraude. Os documentos internos produzidos unilateralmente pela ré (telas e relatórios internos), não possuem o condão de provar, de forma conclusiva, que a fraude esteja vinculada à autora. 3. A ré em sua defesa alegou a existência de fraude, mas efetivamente não comprovou que tal fraude atingiu especificamente o contrato da autora. Assim, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora deve observar o disposto na Lei 9.656/98 que exige notificação prévia antes da rescisão unilateral. Também deve observar o art. 17 da RN 195/2009 da ANS, que exige que as condições de rescisão constem no contrato, sendo que no caso em tela o contrato sequer foi coligido aos presentes autos e; eventualmente, de acordo com a situação específica, a rescisão deve observância ao disposto no art. 32 da RN 195/2009 da ANS. Não obstante isso, a previsão contratual que porventura estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Posto que regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei e normas atinentes à espécie. 6. Ademais, mesmo nos casos em que haja suspeita de fraude é de bom alvitre que o consumidor/usuário, supostamente envolvido, seja devidamente notificado e que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe é feita, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório, podendo-se admitir em alguns casos a suspensão do contrato até que a situação seja esclarecida. 7. Assim, verifica-se que a empresa ré não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio. 8. Desta forma, mostra-se abusiva a conduta da empresa ré/recorrente que cancelou unilateralmente o contrato do plano de saúde da consumidora idosa, após vários meses de vigência, sem realizar a indispensável e necessária notificação prévia, o que atrai a reforma da sentença para determinar a reativação do plano de saúde da autora/recorrida que, contudo, deverá comprovar junto a operadora do plano de saúde a satisfação dos requisitos de elegibilidade para beneficiários previstos no contrato coletivo empresarial, sob pena de desobrigar a empresa ré/recorrente da obrigação de reativar o respectivo contrato. 9. DANOS MORAIS. Apesar da nulidade da rescisão contratual, a situação delineada nos autos consubstancia-se como transtorno normal em razão de descumprimento de obrigação contratual que não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos cotidianos e não refletiu com intensidade suficiente na esfera dos direitos da personalidade da autora/recorrente, de modo a gerar dano indenizável, porquanto a consumidora não logrou demonstrar que teve qualquer atendimento médico impossibilitado em decorrência do cancelamento do plano de saúde. 10. Cito precedente com alto poder persuasivo por envolver a empresa ré: (Acórdão no 1.189.535, Proc: 0754874-44.2018.8.07.0016, Caso: Amil Assistência Médica Internacional S/A versus Harolton Moyses Vieira Ferreira e Outros; Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no PJe: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a r. sentença, determinando a reativação do contrato de plano de saúde, condicionado, contudo, à comprovação da satisfação, pela beneficiária, das respectivas condições de elegibilidade previstas no respectivo contrato, mantendo incólumes os demais termos da sentença. 12. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua de recorrente vencido na integralidade, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. (Acórdão 1287832, 07517926820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FRAUDE. CANCELAMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. 2.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. A parte ré/embargante alega a existência de omissão no r. acórdão quanto à disposição do art. 13 da Lei 9.656/98 c/c art. 18 da RN/195/09, que possibilitam o cancelamento imediato do contrato de plano de saúde em casos de fraude. 4. Razão não assiste à embargante pois, no terceiro parágrafo do r. acórdão houve expressa menção quanto à impossibilidade de rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia, ainda que em razão de fraude, pois em conflito aparente de normas deve-se prevalecer a norma geral: "Não obstante isso, a previsão contratual que porventura estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC. Posto que regra contratual que estabelece forma diversa não prevalece sobre a lei e normas atinentes à espécie. " 5. Por oportuno, registra-se que a reforma parcial da sentença com a determinação de reinclusão da embargada ao plano de saúde coletivo por adesão, ficou condicionada à comprovação das condições de exigibilidade, conforme dispositivo: (...) "para reformar a r. sentença, determinando a reativação do contrato de plano de saúde, condicionado, contudo, à comprovação da satisfação, pela beneficiária, das respectivas condições de elegibilidade previstas no respectivo contrato. ". Isso significa que a não comprovação pela embargada, desobriga a embargante de reativar a contratação. 6. Portanto, não se configura o vício (omissão) alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1308602, 07517926820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 23174005). A recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXII, 170, V, e 196, todos da CF/88. Afirma ter restado demonstrada a ocorrência de fraude quando da contratação e que agiu em estrita observância das normas legais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (contrato de prestação de serviço de plano de saúde coletivo). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que foi consignado no acórdão a ausência de comprovação quanto à existência fraude envolvendo o contrato da recorrida/consumidora, bem como a falta de notificação prévia acerca da rescisão unilateral, razão pela qual mostrou-se abusiva a conduta da recorrente. Logo, divergir de tal entendimento exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF